Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO PENHORADO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO OU DO PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE LIMITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embargos de terceiro opostos para desconstituir a penhora incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, com alegação de compra do bem antes da execução. O autor sustentou a validade do negócio jurídico com base em procuração pública outorgada pelo representante da empresa possuidora registral do bem, na condição de pessoa natural. A sentença rejeitou os embargos, fundamentando a ausência de comprovação da tradição, do pagamento e da transferência legítima dos direitos aquisitivos sobre o veículo.

2. A controvérsia consiste em verificar se o embargante comprovou a necessidade de afastamento a penhora, mediante demonstração da validade de sua posse ou da legítima aquisição de direitos sobre o veículo penhorado.

3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é permitida pelo art. 835, XII, do CPC, não havendo ilegalidade na constrição judicial sobre o veículo.

4. O embargante não comprovou a tradição, o pagamento do preço ou a aquisição efetiva dos direitos sobre o bem, sendo a procuração pública apresentada insuficiente para configurar instrumento translativo desses direitos.

5. A autonomia da sociedade empresária limitada impede a confusão patrimonial entre ela, titular do bem, e seu sócio administrador, invalidando a alegação de transferência de direitos aquisitivos sobre o veículo mediante procuração por este assinada na condição de pessoa natural.

6. Os argumentos do apelante não infirmam a conclusão da sentença, que analisou adequadamente o conjunto probatório e confirmou a inexistência de elementos suficientes para afastar a penhora.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.